Tribunal: TJPA
Processo: 0020560-98.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020560-98.2016.8.14.0401

APELANTE: BRUNO ARTUR DE MELO VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO SIMPLES TENTADO – ART. 157,
CAPUT
, C/C O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA. Autoria delitiva evidenciada através dos depoimentos testemunhais prestados em juízo, bem como das vítimas e da confissão do próprio apelante em sede inquisitorial. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE. Grave ameaça evidenciada através das provas coletadas nos autos, restando caracterizado o crime de roubo. 3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Bruno Artur de Melo Valente, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157,
caput
, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, sustentou o apelante inexistirem nos autos provas da autoria delitiva suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório contra ele proferido, razão pela qual a sua absolvição é medida que se impõe, sendo que, subsidiariamente, alega ausência probatória quanto à ocorrência de violência ou grave ameaça contra a vítima, pelo que pleiteia a desclassificação do delito a ele imputado para o de furto simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia que no dia 28 de agosto de 2016, as vítimas Vagner da Trindade Conceição e José Eduardo Correia Soares, que trabalham como motorista e cobrador da empresa de ônibus Transporte São Luiz Ltda, se encontravam na guarita daquela empresa, aguardando para mais uma jornada de trabalho, quando foram abordados pelo apelante, o qual, mediante grave ameaça, subtraiu três aparelhos telefônicos e, em seguida, conduziu a primeira vítima supramencionada para dentro do ônibus e de lá subtraiu a quantia de quatorze reais.

Na ocasião, um terceiro funcionário que percebeu a empreitada criminosa, acionou a polícia militar, cujos agentes efetuaram a prisão do recorrente quando ele saía do coletivo com os pertences subtraídos.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no art. 157,
caput,
do CPB, sendo que, por ocasião do édito condenatório, o magistrado sentenciante entendeu por bem ter o aludido apelante incorrido na modalidade tentada do referido tipo penal, prevista no art. 14, inc. II, do referido Codex.

Alega o apelante, inicialmente, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, no que não assiste razão, senão vejamos:

Impõe-se transcrever trecho do
decisum
vergastado referente aos depoimentos testemunhais prestados em Juízo,
verbis:

“
A testemunha Alberto Nunes Bastos, policial militar
, esclareceu que no dia dos fatos estavam em rondas quando um cidadão informou que um ônibus havia sido roubado.
Foram ao local indicado e encontraram o ônibus parado e o indivíduo no coletivo. Ele estava tentando subtrair o dinheiro do cobrador. Mandaram que ele descesse. Ele desceu. Ele estava distante do cobrador
. Havia uma vítima dentro do ônibus, mas não lembra se era cobrador ou motorista. Ele estava em pé no ônibus, próximo do cobrador. O revistaram e não encontraram arma em poder dele. Ele estava embriagado.
As vítimas disseram que foram assaltadas e tiveram seus aparelhos subtraídos.
Não recorda onde foi encontrado os telefones celulares, mas tem certeza que ele não estava armado. Recorda que levaram aparelho celular para a delegacia, mas não recorda onde foi encontrado (...)”.

“
A testemunha Alfonso Marcos Gonçalves Oliveira, Policial Militar,
narrou que o fato ocorreu na ponte, e estava passando em ronda, quando um cidadão informou que um ônibus estava sofrendo um assalto.
Foram ao local indicado e flagraram o réu assaltando o ônibus. Ele não estava armado, mas estava muito embriagado. Ele estava com o dinheiro do cobrador e colocava a mão na cintura, próximo do cobrador. O ônibus estava vazio, e estava na área de garagem, no fim da linha. O cobrador estava conferindo o dinheiro quando ele entrou. Um cidadão viu esse fato e os acionou. Ele já havia subtraído os bens do cobrador, mas não sabe o que ele falava para ele. Deram a ordem de descida de fora do ônibus, tendo ele obedecido. O cobrador disse que ele colocava a mão da cintura.
Não recorda de terem encontrado celular com o réu. O motorista foi à delegacia.
Reconhece o acusado presente
”.

As vítimas, embora não tenham sido ouvidas em Juízo, em sede inquisitorial foram uníssonas em relatar detalhes da empreitada delituosa, esclarecendo, inclusive, que somente não reagiram porque o apelante afirmava estar acompanhado de dois comparsas o aguardando do lado de fora da empresa.

Como se não bastasse, em que pese o recorrente tenha usufruído do seu direito ao silêncio diante da autoridade judicial, extrai-se dos autos inquisitoriais ter confessado a prática delitiva, de forma harmônica ao relato das vítimas e das testemunhas.

Com efeito, ao contrário do alegado pelo recorrente, insurgem dos autos provas cabais da autoria e da materialidade delitiva, capazes de subsidiar o édito condenatório ora guerreado.

De igual modo, analisando os depoimentos acima transcritos e a confissão extrajudicial do próprio recorrente, não há que se falar em ausência de provas quanto à grave ameaça ou violência caracterizadoras do crime de roubo, motivo pelo qual não prospera o pleito do apelante para que seja o aludido delito desclassificado para o de furto.

No mais, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a reprimenda imposta, tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser analisada inclusive de ofício, se for o caso, ressalta-se ter o magistrado
a quo
fixado a pena-base no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo que na segunda etapa do cálculo da pena, deixou de valorar a atenuante referente à confissão espontânea, ante o ensinamento do anunciado n. 231, do STJ, mantendo-se o mesmo
quantum
anteriormente estabelecido.

Por ocasião da última fase do cálculo da pena, incidiu a causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II, do CPB, pela qual, reduziu-se a sanção na fração de 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, cujo total definitivo da pena se perfez em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, de sorte a não haver o que ser reparado.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém, 17/10/2022